Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0726986-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRENDA CAROLINA GOMES VALERIO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Defiro o processamento deste mandado de segurança sem mandato outorgado ao advogado, excepcionalmente. 2. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Brenda Carolina Gomes Valério contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em deixar de disponibilizar unidade de terapia intensiva para o tratamento pleiteado pela impetrante. 3. Nas razões de ID no 28401654, a impetrante afirma que em 16/6/2021 deu entrada na UPA do Núcleo Bandeirante apresentando quadro de infecção urinária decorrente da presença de cálculos reais com identificação de cristais na urina. 4. Informa que o seu quadro de saúde evoluiu para “sepse grave” que pode acarretar a falência múltipla de órgãos, razão pela qual necessita de tratamento intensivo em decorrência da gravidade, pois não seria possível atender todas as demandas no leito de enfermaria. 5. Pede a concessão de liminar para obrigar o impetrado a disponibilizar a sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na impossibilidade, na rede particular, mas às expensas do ente distrital. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 1.328 de 2 de agosto de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” [grifado na transcrição]. 8. Avalio o processo no estado em que se encontra. A impetrante está com 24 anos de idade (DN 15/7/2021 - ID no 28401655, pág. 1) e juntou à inicial relatório médico assinado pelo Dr. Pedro Luiz Monteiro Belmonte, CRM/DF 23.169, da SES/DF, que atesta o seu estado grave de saúde e a necessidade de transferência para unidade de terapia intensiva (UTI) com urgência. Todavia, não há comprovação de inclusão da paciente no sistema regulador de leitos do Distrito Federal. 9. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 10. Ocorre que a situação atual de pandemia da covid-19 levou o sistema de saúde a uma situação de colapso em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais, tanto na rede pública quanto na rede privada. 11. Embora sensível à angústia da paciente, da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para internação – são 64 na fila –, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme dispõe o art. 196 da CF. 12. Em razão dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do sistema de regulação de leitos. O acesso à internação deve ocorrer de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos por Médicos do Sistema. 13. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 14. Eventual determinação de imediata transferência para UTI, sem a observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito de outros pacientes; nem todos que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos, sem retirar direitos de quem não o procurou. 15. Em tempos normais, a rede de saúde privada possuía condições suplementares de receber pacientes da rede pública. Porém, neste momento, eventual determinação de transferência sem a observância de critérios técnicos e da fila de regulação apenas contribuiria para agravar o colapso do sistema de saúde como um todo, gerando em médicos e outros profissionais de saúde insegurança e estresse com intervenções baseadas em argumentos jurídicos e não com fundamentos clínicos. 16. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na rede privada, mas de garantir a universalidade e a igualdade possível aos cidadãos que necessitam dos serviços de saúde, na difícil missão de administrar recursos humanos e materiais inexistentes. Como anotei, há um colapso. Isso que dizer que mesmo havendo recursos financeiros para adquirir um serviço, não há disponibilidade. Não há vagas de UTI. 17. A concessão da segurança nos termos do pedido representaria a sobreposição do Poder Judiciário às autoridades médicas sem avaliar a condição dos outros 64 pacientes que aguardam a mesma oportunidade. (http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/crdf-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/, acesso realizado na data de hoje, 20/8/2021 às 20:15h). 18. Nos documentos que instruem a petição inicial não há qualquer prova pré-constituída dessa omissão, consubstanciada na alegada recusa. Também não há documentos que demonstrem que a impetrante está inscrita na Central de Regulação responsável pela administração dos leitos de terapia intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 19. Anoto, obiter dictum, ser questionável a legitimidade do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo da demanda. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no mandado de segurança. 20. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em mandado de segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia mandado de segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar a UTI necessária ao tratamento da impetrante. 21. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 22. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida –, que houve recusa dessa autoridade em interná-la em leito de UTI. 23. A matéria, contudo, em virtude das particularidades do caso concreto, deve ser avaliada pelo Relator. 24. Em 14/3/2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de covid-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações: “RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.” “RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais.” 25. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na Recomendação no 92, de 29 de março de 2021, reforçou essa orientação: “RECOMENDAÇÃO No 92, DE 29 DE MARÇO DE 2021. Recomenda aos magistrados que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, atuem na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com observância da isonomia e dos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a situação que o Brasil atravessa com o agravamento da crise sanitária, a eclosão de variantes virais mais contagiosas e potencialmente mais letais, bem como as consequências e impactos sociais decorrentes da Covid-19; CONSIDERANDO a multiplicação de demandas judiciais em que se litiga sobre o direito à saúde no contexto pandêmico, e que podem ensejar, em uma macroanálise, a desorganização do Sistema de Saúde e uma ineficiência alocativa em uma conjuntura que já é de carência de recursos humanos e materiais; CONSIDERANDO a existência do sistema e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde; CONSIDERANDO que, no contexto pandêmico, decisões judiciais de urgência acabam, por vezes, impondo obrigações às autoridades de saúde de impossível cumprimento em curto prazo, em virtude da escassez de recursos humanos, de instalações, de equipamentos e de insumos para o enfrentamento à pandemia da Covid-19; CONSIDERANDO a necessidade de imperioso respeito à independência judicial dos magistrados, pilar dos Estados Democráticos de Direito, e a sua autonomia para atuar em observância às peculiaridades de cada caso concreto; RESOLVE: Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, observem as seguintes diretrizes: I – que as decisões judiciais proferidas atentem às consequências práticas que ensejarão, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942); II – que se reconheça a relevância do sistema e-NatJus e, sempre que possível, que ele seja utilizado previamente à decisão judicial, na medida em que representa instrumento de auxílio técnico para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde. Esse sistema é composto pelos NatJus estaduais e pelo NatJus nacional, este último disponibiliza durante 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para a tomada de decisão, nos termos do Provimento no 84/2019 expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça; III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. Art. 2o Recomendar a todos os magistrados que não deixem de observar as disposições insculpidas nos arts. 1o a 5o da Recomendação CNJ no 66/2020. Art. 3o A presente Recomendação entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro de 2021, sem prejuízo de nova avaliação, neste interregno, da possibilidade de prorrogação ou de antecipação do seu término, à luz do contexto pandêmico. Ministro LUIZ FUX” [grifado na transcrição] 26. Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde como um todo, incluídas as redes pública e privada, locais e nacionais, bem como em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação. 27. Comprovada a necessidade de internação da impetrante em unidade de terapia intensiva, a segurança deve ser concedida parcialmente para que seja incluída na lista Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, se ainda não estiver, e encaminhada à unidade hospitalar adequada o quanto antes, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. DISPOSITIVO 28. DEFIRO, PARCIALMENTE, a medida liminar apenas para determinar à autoridade coatora que inclua Brenda Carolina Gomes Valério na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospital (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 29. A internação da paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento do seu quadro clínico observará a ordem de disponibilidade e de prioridade clínica definida e aferida pela Central de Regulação de Internação Hospital (CRIH) da Secretaria de Saúde. 30. Para efetivar a celeridade e a economia processual, intime-se o Secretário de Estado Saúde para que cumpra o determinado imediatamente (até seis horas após a intimação), cabendo ao Relator a análise oportuna da legitimidade para o polo passivo desta impetração. 31. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 32. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. 33. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 34. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator, eminente Desembargador Alfeu Machado, integrante da colenda 2a Câmara Cível. 35. Autorizo o Advogado que representa a parte, excepcionalmente, a juntar o instrumento do mandato (procuração) em 30 dias. 36. Dou a esta decisão força de mandado. 37. Cumpra-se na forma costumeira. 38. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021, às 20:18h. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista